Tribunal: STF
Processo: HC 261645
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico. Regime prisional. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetado em favor de Gabriel Alves Rangel contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.011.502/SP (evento 4, fls. 313-316).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 4, fl. 141-143).



    Na presente via, a Defesa sustenta que, no HC 804.348/SP do Superior Tribunal de Justiça, não houve a análise do regime prisional, afastando a reiteração. Aduz a ilicitude das provas que ensejaram a condenação. Aduz o cabimento de aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 4, fls. 313-316):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS QUE BUSCAM IMPUGNAR DECISÃO DE PRONÚNCIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acórdão da origem no recurso de apelação já foi submetido à apreciação deste Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC n. 804.348/SP. 



    2. Assim, esta Corte Superior já esgotou sua jurisdição, não havendo que se falar em nova causa petendi, apta a reformar decisão já prolatada. Eventual irresignação quanto ao tema em referência deve ser apresentada perante a Corte de superposição, porquanto já exaurida a análise da matéria neste Tribunal. 



    3. Agravo regimental desprovido."



    Desde logo, ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, asseverou que (evento 4, fls. 313-316):



     “(...)



    Não há como acolher a insurgência. 



    Consoante consignado na decisão agravada, verificou-se que esta impetração é mera reiteração de pedidos de habeas corpus anteriormente dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça (HC n. 804.348/SP) – impetrados em favor da ora agravante, contra o mesmo acórdão e com o mesmo pedido e causa de pedir. 



    Na primeira impetração, foi parcialmente concedida a ordem para fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda. 



    Não há nestes autos novos elementos que justifiquem o reexame da matéria. 



    Com efeito, conforme também esclarecido na decisão monocrática ora combatida, esta Corte Superior já esgotou sua jurisdição, não havendo que se falar em nova causa petendi apta a reformar decisão já prolatada. Eventual irresignação quanto ao tema em referência deve ser apresentada perante a Corte de superposição, porquanto já exaurida a análise da matéria neste Tribunal Superior. 



    Por fim, cumpre ainda registrar que a estratégia adotada pela defesa na utilização de meios impugnativos consecutivamente inadmissíveis sinaliza abuso do direito de recorrer e fere a dignidade da justiça, devendo ser rechaçada. ” (destaquei)



    Colho, ainda, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 4, fls. 265-267): “A impetração não merece ter curso, pois se trata de mera reiteração de habeas corpus anteriormente dirigido a esta Corte Superior (HC n. 804.348/SP), impetrado em favor do ora paciente. Embora a impetração anterior tenha inicialmente apontado como ato coator o acórdão da apelação, verifica-se que a revisão criminal não modificou os termos da condenação. Dessa forma, os pedidos aqui trazidos já foram objeto de debate nos autos do HC n. 804.348/SP, cujo julgamento transitou em julgado em 3/10/2023. ”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ademais, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente